Tribunal: TJMT
Processo: 0006941-88.2011.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006941-88.2011.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME - CNPJ: 05.901.706/0001-48 (EMBARGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEAO - CPF: 047.710.102-00 (EMBARGADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0013-29 (EMBARGANTE), SUELI CRISTINA SANTEJO - CPF: 192.591.528-01 (ADVOGADO), BRAZ MARTINS NETO - CPF: 385.113.208-49 (ADVOGADO), MONICA MOYA MARTINS WOLFF - CPF: 280.678.028-40 (ADVOGADO), BRAZ MARTINS NETO - CPF: 385.113.208-49 (ADVOGADO), GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 61.586.558/0013-29 (EMBARGADO), MONICA MOYA MARTINS WOLFF - CPF: 280.678.028-40 (ADVOGADO), SUELI CRISTINA SANTEJO - CPF: 192.591.528-01 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - ME - CNPJ: 05.901.706/0001-48 (EMBARGANTE), DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEAO - CPF: 047.710.102-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), RAFAEL MULLER CABRAL DE ARAUJO - CPF: 019.512.441-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA - NÃO PROVIDO E GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA - PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006941-88.2011.8.11.0004

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO DE APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DISPOSITIVO QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
– COMPLEMENTAÇÃO – NECESSIDADE – CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os Embargos de Declaração têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0006941-88.2011.8.11.0004

EMBARGANTE (S): GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA.

EMBARGADO (S): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LANA LTDA – ME, DOMINGOS CARLOS PEREIRA LEÃO

Proc. referência
: Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n. 0006941- 88.2011.8.11.0004 – cód. 155151 - 3a Vara Cível de Barra do Garças.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por General Mills Brasil Alimentos Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO

EXCLUSIVA DE ALIMENTOS – RELAÇÃO COMERCIAL ENTABULADA COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL – RUPTURA UNILATERAL E ABRUPTA DA AVENÇA – PERDAS E DANOS DEVIDOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NEGADO PROVIMENTO.

Caso em que se infere da interpretação dos fatos que eventuais danos causados pela empresa requerida deverão se dirimidos restritamente entre as partes, pessoas jurídicas, não alcança a lide a pessoa de seu sócio e representante legal.

Precedente do STJ: REsp 1188151/AM.

Demonstrado que o contrato entabulado entre as pessoas jurídicas foi de distribuição exclusiva dos produtos alimentícios, bem assim que a ruptura unilateral e abrupta da relação comercial culminou com o fechamento da atividade comercial da distribuidora, é caso de indenizar por perdas e danos, máxime quando comprovado o efetivo prejuízo.

Verificada a precariedade das informações contábeis prestadas à perícia técnica judicial, não cabe falar em apuração dos supostos danos materiais na fase de liquidação da sentença.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta que o acórdão é omisso porque não consta da parte dispositiva o reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor Domingos Carlos Pereira Leão, ora embargado.

Argumenta que há contradição quanto aos honorários advocatícios arbitrados em razão da extinção da ação por ilegitimidade do autor embargado Domingos Carlos, porque é caso de fixar por apreciação equitativa e aplicar o disposto no art. 85, §8o, do CPC, por ser ínfimo o valor atribuído à causa.

Alega ainda que há contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, por dividir de forma igualitária, qual seja, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, enquanto que os autores embargados decairam de grande parte dos seus pedidos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios aventados.

Certificado o decurso de prazo para a parte embargada apresentar resposta (Id. 128849179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0006941-88.2011.8.11.0004

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por General Mills Brasil Alimentos Ltda. de acórdão que ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE ALIMENTOS – RELAÇÃO COMERCIAL ENTABULADA COM PESSOA JURÍDICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE LEGAL – RUPTURA UNILATERAL E ABRUPTA DA AVENÇA – PERDAS E DANOS DEVIDOS – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO EM PARTE – RECURSO DA AUTORA NEGADO PROVIMENTO.

Caso em que se infere da interpretação dos fatos que eventuais danos causados pela empresa requerida deverão se dirimidos restritamente entre as partes, pessoas jurídicas, não alcança a lide a pessoa de seu sócio e representante legal. Precedente do STJ: REsp 1188151/AM.

Demonstrado que o contrato entabulado entre as pessoas jurídicas foi de distribuição exclusiva dos produtos alimentícios, bem assim que a ruptura unilateral e abrupta da relação comercial culminou com o fechamento da atividade comercial da distribuidora, é caso de indenizar por perdas e danos, máxime quando comprovado o efetivo prejuízo.

Verificada a precariedade das informações contábeis prestadas à perícia técnica judicial, não cabe falar em apuração dos supostos danos materiais na fase de liquidação da sentença.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Verificado que a demandante decaiu de parte do pedido resta caracterizada a sucumbência recíproca, e a necessidade de se determinar a divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.

Para a embargante o acórdão impugnado e omisso é contraditório.

No caso, o acórdão proveu, em parte, a Apelação interposta pela ora embargante e reformou parcialmente a sentença recorrida, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
de Domingos Carlos Pereira Leão, representante comercial da empresa demandante, bem como para afastar a condenação integral da aqui embargante nos ônus de sucumbência e determinar a distribuição na proporção de 50% para cada parte litigante.

Quanto ao argumento de que a parte dispositiva do acórdão não fez referência ao reconhecimento da ilegitimidade ativa do autor Domingos Carlos Pereira Leão, verifica-se que tem razão a embargante.

Nota-se que, em que pese o julgamento da preliminar de ilegitimidade ativa em apartado do mérito, aquela não constou da parte dispositiva do acórdão.

Logo, é mesmo o caso de
complementar
a parte dispositiva do acórdão impugnado.

Por outro lado, no que tange aos demais argumentos da recorrente, com relação ao percentual dos honorários advocatícios arbitrados quando em razão da extinção da ação por ilegitimidade ativa de Domingos Carlos e quanto à distribuição dos ônus de sucumbência da demanda, não se verifica contradição no acórdão.

Neste ponto, vale dizer, quanto às aventadas contradições, ao que se verifica, a embargante de declaração pretende rediscutir o assunto e obter alteração do julgado, pela estreita via dos embargos de declaração.

Sucede que não se verifica vícios e em especial a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Frisa-se, a argumentação de contradição no acórdão é mera irresignação, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Ademais, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos aclaratórios é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
(EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que, neste ponto, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque (contradição).

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Cumpre anotar ainda que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Posto isso,
dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração
, tão somente para
complementar a parte dispositiva do acórdão
impugnado, a fim de constar a extinção da ação por ilegitimidade ativa
ad causam
em relação a Domingos Carlos Pereira Leão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso interposto por
General Mills Brasil Alimentos Ltda.
(atual denominação Yoki Alimentos Ltda.) para:
1)
reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
de Domingos Carlos Pereira Leão, por conseguinte, em relação a este,
julgar extinto o processo
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e condená-lo ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa;
2)
distribuir os ônus de sucumbência arbitrados pela sentença na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes.

Nega-se provimento
ao recurso interposto por
Distribuidora de Alimentos Lana Ltda. – ME
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022